Tribunal: TJES
Processo: 5000944-12.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000944-12.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSIANE MENDES SOARES
RECORRIDO: PATRICIA BATISTA DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Defiro a gratuidade judiciária à parte autora.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

E, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem
deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
conforme voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REVENDA DE PEÇAS DE ROUPAS. FALHA DO FORNECEDOR. SENTENÇA QUE CONDENOU A RECORRIDA A PAGAR

A QUANTIA DE

R$ 1.000,00 (MIL REAIS), A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
VALOR ARBITRADO
DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. 1 – Como bem enfatizado pelo Douto Juízo de origem,
a ausência de elementos capazes de denotar fortuna pela
ré, ora recorrida
,

testifica que o montante arbitrado
em R$ 1.000,00 (mil reais)
não
é considerado, pelas peculiaridades do caso, nem irrisório, nem excessivo,
razão pela qual
não merece reforma a sentença de origem

para a sua majoração.

2
–
Do exposto,
nego provimento ao recurso,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
.

3
–
Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, condeno
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários
sucumbenciais
que
fixo
em
1
0
%
(
dez
por cento)
sobre o valor
atualizado
da
causa,
suspendendo sua exigibilidade com base no artigo 98, § 3º, do CPC
.

MURILO FERREIRA DE MENEZES

Juiz Leigo

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.